Tribunal: CARF
Processo: 11516.000758/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.000758/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.285 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
SANTINHO EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/06/2007
ALEGAÇÃO
DE
DECADÊNCIA
EM
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
DECADÊNCIA RECONHECIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PERDA DO
OBJETO.
A preliminar de decadência levantada com base nas mesmas razões
apresentadas na impugnação e que tenha sido reconhecida pela autoridade
judicante de 1a instância não deve ser conhecida em sede de recurso voluntário
em razão da perda do objeto.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. OBRIGATORIEDADE DE RETENÇÃO DO
PERCENTUAL DE 11% DO VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL OU
FATURA
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
INOCORRÊNCIA.
INFRAÇÃO.
Configura infração à legislação previdenciária deixar a empresa tomadora de
serviços de cessão de mão de obra de reter o percentual de 11% (onze por
cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, na
condição de responsável tributário; em nome da empresa cedente.
GRUPO
ECONÔMICO.
CONFIGURAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
Os grupos econômicos podem ser de direito e de fato, caracterizados pela
combinação de recursos ou esforços para a consecução de objetivos comuns ou
apenas pelo fato de empresas estarem interligadas entre si e controladas direta
ou indiretamente pelo mesmo grupo de pessoas. A partir do exame da
documentação apresentada pelas empresas, bem como através de outras
informações obtidas, é possível, à fiscalização, a caracterização de formação de
grupo econômico de fato.
As empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si,
solidariamente, pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do inciso IX, art. 30, da Lei n° 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.000758/2008-10
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.285 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000758/2008-10

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
da preliminar de decadência suscitada pelo contribuinte principal, por ausência de objeto. No
mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento aos recursos voluntários.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de autuação fiscal consubstanciada no AI - DEBCAD no
37.152.367-2, lavrado em decorrência do não recolhimento de contribuições previdenciárias no
período de 01.1999 a 06.2007, nos termo da Lei no 8.212/91 e do Regulamento da Previdência
Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048/99, atualizado nos termos da Portaria MPS n. 142
de 11.04.2007.
Com efeito, foi aplicada a penalidade descrita no relatório Fundamentos Legais do
Débito (fls. 136/141), resultando, assim, na constituição do crédito tributário no montante de R$
156.284,51, apurado conforme informado no Descritivo Analítico do Débito (fls. 5/39) e no
Descritivo Sintético do Débito (fls. 41/51).
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 161/167, a autoridade acabou indicando
os motivos pelos quais havia autuado a empresa SANTINHO EMPREENDIMENTOS S.A.:
“3. Constituem fatos geradores das contribuições lançadas:
3.1. As remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados da
empresa, constantes em folha de pagamento e declaradas na Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP -, cujos valores constituem o
levantamento “FP - FOLHA DE PAGAMENTO”, no período de 02/ 1999 a 08/2006 e
de 12/2006 a 06/2007, e estão indicados no campo “01 – SC Empreg/avulso” do
Discriminativo Analítico de Débito - DAD - e no Relatório de Lançamentos - RL -,
integrantes desta notificação. O crédito constituído refere-se a diferenças apuradas.
3.2. As remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados contribuintes
individuais da empresa, constantes em folha de pagamento e declaradas na Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP -, cujos valores
constituem o levantamento “FP - FOLHA DE PAGAMENTO”, no período de 05 a
08/2000, e estão indicados no campo “03 - BC C.Ind/Adm/Aut” do Discriminativo
Analítico de Débito - DAD - e no Relatório de Lançamentos - RL -, integrantes desta
notificação. O crédito constituído refere-se a diferenças apuradas.
3.3. Prestação de serviços mediante cessão de mão-de-obra, cujas atividades estão
sujeitas a retenção prevista no art. 31 da Lei n°. 8.212/91, verificadas em notas fiscais
de serviços/faturas e contabilidade no período de 02/1999 a 09/2004. Os valores
compõem o levantamento “RET _ RETENÇÃO COTERRA” e estão indicados no
campo "09 - BC Retenção NF” do Discriminativo Analítico de Débito - DAD - e no
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.285 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000758/2008-10

Relatório de Lançamentos - RL -, integrantes desta notificação. Não houve destaque da
retenção nas notas fiscais de serviço, nem a retenção dos valores por parte da
contratante, motivo pelo qual os valores lançados não se configuram apropriação
indébita previdenciária.
3.3.1. Os valores das retenções referem-se ã empresa VALDIR HENRIQUE
FERREIRA ME. Este levantamento está detalhado em item próprio deste relatório.
4. Levantamento “RET – RETENÇÃO COTERRA”
4.1. No período de 02/1999 a 01/2005, a auditada manteve contrato de prestação de
serviços com a empresa VALDIR HENRIQUE FERREIRA ME. (COTERRA - Com.
de Areia e Saibro e Serviços de Terraplenagem), CNPJ: 79.226.130/0001-05.
4.2. O objeto do contrato era a prestação de serviços de terraplenagem e escavações para
a contratante, que serviam de preparação de terreno para construção das vilas e do hotel
nos empreendimentos imobiliários do Costão do Santinho.
(...)
4.4. Embora não tenha havido destaque da retenção de onze por cento nas notas fiscais
emitidas pela empresa prestadora do serviço de mão-de-obra, a contratante tem a
obrigação legal de efetuar a retenção e o devido recolhimento, conforme preceitua a Lei
no 8.212, de 24/07/1991, art. 31, "caput", com a redação dada pela Lei no 9.711, de
20/11/98, combinado com o Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048, de 06/05/99, art. 219.
(...)
4.9. Sobre as notas fiscais de serviços lançadas não houve recolhimento de contribuição
previdenciária.”
Verifica-se, ainda, do Relatório Fiscal que a autoridade autuante entendeu pela
caracterização de grupo econômico “de fato”, nos termos do artigo 30, IX da Lei no 8.212/91,
formado pelas empresas SANTINHO EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S.A, Costão Golf
Ltda., Costão Administração e Negócios Imobiliários Ltda., Costão Ville - Empreendimentos
Imobiliários S.A., Costão do Santinho Turismo e Lazer Ltda. e Preference Serviços de
Administração de Condomínios e Hotelaria Ltda., são controladas pela empresa ECAP –
Empresa Catarinense de Administração e Participação Ltda., havendo indicação dos percentuais
de participação. Com efeito, as referidas empresas foram consideradas como responsáveis
solidárias pelo crédito previdenciário decorrente desta notificação fiscal. A propósito, o
organograma do grupo consta do Anexo I e encontra-se colacionado às fls. 169.
Notificada
da
autuação
em
25.02.2008
(fls.
173),
a
SANTINHO
EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S.A. apresentou Impugnação em 18.03.2008 (fls.
175/180), sustentando, em síntese, as seguintes alegações:
- As diferenças de recolhimento das contribuições previdenciárias
incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados e
contribuintes individuais da empresa apuradas pela fiscalização
basearam-se em documentos que não correspondem aos fatos contábeis
da empresa;
- Por não ter destacado o valor correspondente aos 11% (onze por cento)
de contribuição previdenciária incidentes sobre o valor total das notas
fiscais de prestação de serviço de cessão de mão de obra, a empresa
cedente da mão de obra, a COTERRA, não pôde realizar a compensação
da contribuição previdenciária não destacada;
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.285 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000758/2008-10

- A conclusão da fiscalização precisa ser conferida por meio da
verificação dos recolhimentos da própria COTERRA. Caso contrário, a
constituição do crédito tributário passa a representar verdadeiro
enriquecimento sem causa – ilícito - do INSS, porque representará
duplicidade de recolhimento do mesmo valor: uma vez, normalmente,
pela COTERRA (que não podia ter compensado porque não destacou na
nota fiscal), e uma segunda vez, através deste lançamento; o que enseja a
restituição e a reparação civil, se for o caso, nos termos dos artigos 206,
§3o, IV e V, 884, 885 e 886, do Código Civil;
- Ocorreu decadência quinquenal quanto à constituição do crédito
tributário até a competência de 02/2003, com fundamento no artigo 173,
do CTN e no resultado do julgamento do Agravo de Instrumento no
Recurso Especial - AI no REsp n° 616.348 – MG;
- Ao final, requereu a procedência da impugnação, com a declaração de
insubsistência do auto de infração.
Cientificadas da autuação e dos termos de sujeição passiva em 10.04.2008
(fls. 534, 537, 540, 543, 546, 549), as empresas consideradas integrantes do grupo econômico
também apresentaram suas respectivas impugnações, as quais, aliás, foram juntadas às folhas
discriminadas a seguir: (i) Costão Ville - Empreendimentos Imobiliários S.A. (fls. 423/426), (ii)
Costão do Santinho Turismo e Lazer Ltda. (379/382), (iii) Costão Administração e Negócios
Imobiliários Ltda. (fls. 330/333), (iv) Preference – Serviços de Administração de Condomínio e
de Hotelaria Ltda. (fls. 287/290), (v) ECAP - Empresa Catarinense de Administração e
Participação Ltda. (fls. 464/467) e, por fim, (vi) Costão Golf Ltda. (fls. 228/231).
A rigor, as respectivas impugnações possuem o mesmo conteúdo, tendo sido
alegado, em síntese, que a solidariedade prevista no artigo 124 do CTN trata-se de solidariedade
“de direito”, que tem validade e eficácia apenas quando a lei que a estabelecer for interpretada de
acordo com a constituição e o próprio CTN, não tendo qualquer valor jurídico as disposições de
leis ordinárias, como a Lei n° 8.212/91, que indevidamente pretendam alargar as
responsabilidades de sócios e dirigentes das pessoas jurídicas. Além disso, as empresas também
colacionaram jurisprudência do STJ em que se discute o redirecionamento de execução fiscal
ajuizada contra empresa para responsabilizar os sócios (Resp. n° 717.717/SP).
Os autos foram encaminhados para apreciação das peças impugnatórias e, aí, em
acórdão de fls. 581/594, a 5a Turma da DRJ de Florianópolis entendeu por considerar o
lançamento procedente, mantendo o crédito tributário, conforme se observa da ementa transcrita
abaixo:
Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/06/2007
GFIP. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. BASE DE CALCULO
Constatada pela fiscalização que as contribuições devidas informadas nas Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP não foram integralmente recolhidas, correto 0 lançamento das diferenças
apuradas.
RETENÇÃO. SUJEITO PASSIVO. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA.
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.285 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000758/2008-10

O sujeito passivo da obrigação tributária, na condição de responsável pela retenção e
recolhimento da contribuição previdenciária referente a serviços executados mediante
cessão de mão-de-obra, é a pessoa jurídica contratante dos serviços.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE N” 08. REVISÃO DO LANÇAMENTO.
Declarada a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/ 91 pelo Supremo
Tribunal Federal-STF na Súmula Vinculante n" 8, de 12/ O6/ 2008, publicada no DOU
de 20/ 06/ 2008, de eficácia retroativa para os contribuintes com solicitações
administrativas apresentadas até a data do julgamento da referida Súmula, os créditos da
Seguridade Social pendentes de pagamento não podem ser cobrados, em nenhuma
hipótese, após o lapso temporal quinquenal.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza são responsáveis
solidárias pelas contribuições previdenciárias.
Assumo: Processo Administrativo Fiscal
ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADES. LIMITES DE COMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e
ilegalidade.
MATÉRIA NÃO IMIPUGNADA
Matéria não contestada na fase impugnatória toma o lançamento incontroverso em
relação à mesma.
Lançamento Procedente em Parte.”
Devidamente notificada da decisão de 1a instância por via postal em 15.10.2008
(fls. 602), a SANTINHO EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S.A. entendeu por apresentar
Recurso Voluntário de fls. 609/613, protocolado em 04.11.2008, sustentando, pois, as razões do
seu descontentamento. As demais empresas integrantes do grupo econômico também foram
notificadas (fls. 603/608) e protocolaram seus respectivos Recursos Voluntários (fls. 614/618,
619/623, 624/628, 629/633, 634/638, 639/643485), sustentando, também, suas razões e
fundamentos de defesa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico que os presentes Recursos Voluntários foram formalizados dentro do
prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e cumprem os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deles conheço e passo a apreciá-los em suas alegações
meritórias.
De logo, observo que a SANTINHO EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S.A.
reitera os argumentos expostos na impugnação e, portanto, continua por sustentar as seguintes
alegações:
- As diferenças de recolhimento das contribuições previdenciárias
incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados e
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.285 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000758/2008-10

contribuintes individuais da empresa apuradas pela fiscalização
basearam-se em documentos que não correspondem aos fatos contábeis
da empresa;
- Por não ter destacado o valor correspondente aos 11% (onze por cento)
de contribuição previdenciária incidentes sobre o valor total das notas
fiscais de prestação de serviço de cessão de mão de obra, a empresa
cedente da mão de obra, a COTERRA, não pôde realizar a compensação
da contribuição previdenciária não destacada;
- A conclusão da fiscalização precisa ser conferida por meio da
verificação dos recolhimentos da própria COTERRA. Caso contrário, a
constituição do crédito tributário passa a representar verdadeiro
enriquecimento sem causa – ilícito - do INSS, porque representará
duplicidade de recolhimento do mesmo valor: uma vez, normalmente,
pela COTERRA (que não podia ter compensado porque não destacou na
nota fiscal), e uma segunda vez, através deste lançamento; o que enseja a
restituição e a reparação civil, se for o caso, nos termos dos artigos 206,
§3o, IV e V, 884, 885 e 886, do Código Civil;
- Ocorreu decadência quinquenal quanto à constituição do crédito
tributário até a competência de 02/2003, com fundamento no artigo 173,
do CTN e no resultado do julgamento do Agravo de Instrumento no
Recurso Especial - AI no REsp n° 616.348 – MG;
- Ao final, requer a procedência do recurso, com a declaração de
insubsistência do auto de infração.
Por sua vez, as demais empresas componentes do grupo econômico também
continuam por sustentar suas mesmas alegações constantes da impugnação. Confira-se:
- A solidariedade prevista no artigo 124, do CTN, corresponde à
solidariedade “de direito”, que tem validade e eficácia apenas quando a
lei que a estabelecer for interpretada de acordo com a constituição e o
próprio CTN, não tendo qualquer valor jurídico as disposições de leis
ordinárias, como a Lei n° 8.212/91, que indevidamente pretendam alargar
as responsabilidades de sócios e dirigentes das pessoas jurídicas.
- Trouxe jurisprudência do STJ em que se discute o redirecionamento de
execução fiscal ajuizada contra empresa para responsabilizar os sócios
(Resp. n° 717.717/SP (2005/0008283-8) - DJU de 08.05.2006.
- Ao final, requereu a reforma do acórdão para declarar a insubsistência
do Auto de Infração na parte da solidariedade solidária.

Penso que seja mais apropriado examinar tais alegações em tópicos apartados.

1. Recurso da Santinho Empreendimentos Turísticos S.A.

Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.285 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000758/2008-10

1.1. Decadência

Assim como em sua impugnação, a empresa SANTINHO
EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S.A. suscitou a ocorrência de decadência quinquenal
quanto à constituição do crédito tributário apurado até a competência de 02/2003.
Ocorre que o acórdão de 1a instância já havia reconhecido a decadência tal qual
pleiteada, conforme se pode observar dos trechos transcritos abaixo:
“No caso dos autos, a notificação de lançamento, lavrada em 25.02.2008 e com ciente
na mesma data, abrange três situações: (1) diferenças de acréscimos legais recolhidos a
menor (matriz - 07/99, 08/99, 11/99, 01/2000, 12/2000 e 01/2001; filial 0002 - 12/2005)
contidas no levantamento denominado “DAL Diferença de Ac. Legais”, (2) diferenças
decorrentes de créditos previdenciários recolhidos a menor (matriz - 02/99 a 12/2000;
filial 002 - 01/2001 a 05/2003, 07/2003 a 08/2006, 12/2006 a 06/2007) contidas no
levantamento “FP - Folha de Pagamento”; e (3) débitos decorrentes de integral
inadimplemento da retenção prevista no art. 31 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada
pela Lei n° 9.711/98, incidentes sobre as Notas Fiscais de Serviços da empresa Soterra
(matriz- 02/99 a 12/2000; filial 0002-01/2001 a 02/2003, 06/2003 a 12/2003 e 09/2004).
No primeiro e segundo caso, considerando-se a fluência do prazo decadencial a partir da
ocorrência do fato gerador, encontram-se fulminados pela decadência os créditos
anteriores a fevereiro/2003.
No que pertence à terceira situação elencada, em que não houve a antecipação de
pagamento, incide a regra do artigo 173, I, do CTN, contando-se o prazo decadencial
quinquenal do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. Desta sorte, encontram-se decaídas as competências 02/99 a 11/2002.
Observa-se que na contagem do prazo de cinco anos pela regra do art. 173, I, do CTN
são exigíveis as contribuições relativas aos períodos: 12/2002 a 06/2007, pois não foram
atingidos pela decadência. Destaco que na competência 12/2002, o prazo de cinco anos
que o lançamento poderia ter sido efetuado). A data da cientificação foi em 25/ 2/2008,
portanto, dentro do prazo de cinco anos, assim não há que se falar em decadência das
contribuições relativas à competência 12/2002 e das competências posteriores.
A exclusão das referidas competências do presente levantamento atingidas pela
decadência esta demonstrada no DADR - Discriminativo Analítico do Débito Retificado
(fls. 550/564) que integra o presente voto, o qual demonstra os créditos exonerados e
mantidos no lançamento original e cujo valor total consolidado em 19/02/2008 passa a
ser de R$ 47.507,87, resultado da soma do principal de R$ 34.164,69 com os juros de
R$ 8.219,07 e a multa de R$ 5.124,11.”
Tratando-se, pois, de matéria já julgada e provida pela autoridade judicante de 1a
instância nos mesmos limites das razões ora apresentadas, e diante da inexistência de novas
alegações neste ponto, entendo que não devo conhecer das alegações a respeito da decadência
em decorrência da perda do objeto.

1.2. Diferenças de recolhimento

A empresa recorrente sustenta que as diferenças de recolhimento das
contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados
e contribuintes individuais da empresa apuradas pela fiscalização basearam-se em documentos
que não correspondem aos fatos contábeis da empresa
Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.285 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000758/2008-10

No entanto, estas alegações não merecem prosperar. Conforme relatado nos itens
3.1 e 3.2, foram levantadas somente diferenças referentes aos recolhimentos efetuados pelo
contribuinte, com base nas folhas de pagamento de segurados empregados e contribuintes
individuais, e valores declarados em GFIP. Trata-se, portanto, de valores apurados com base em
documentos que constituem fatos contábeis da empresa, ao contrário do alegado.

1.3. Ausência de retenção

A Recorrente é obrigada a reter o percentual de 11% (onze por cento) de
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços de cessão de mão de obra, conforme previsão do artigo 31, caput e § 4o, III, da Lei no
8.212/91, com redação dada pela Lei n. 9.528/97, combinado com o artigo 219, § 3o, do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048/99, atualizado nos
termos da Portaria MPS n. 142 de 11.04.2007). Confira-se:
“Lei no 8.212/91
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento) do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher, em nome da empresa
cedente da mão de obra, a importância retida até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao
da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior se
não houver expediente bancário naquele dia, observado o disposto no § 5o do art. 33
desta Lei.
(...)
§ 3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à
disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da empresa,
quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.
§ 4o Enquadram-se na situação prevista no parágrafo anterior, além de outros
estabelecidos em regulamento, os seguintes serviços:
(...)
III - empreitada de mão-de-obra;
Decreto n. 3.048/99
Art. 219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou
empreitada de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter
onze por cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços e
recolher a importância retida em nome da empresa contratada, observado o disposto no
§ 5o do art. 216.
(...)
§ 2o Enquadram-se na situação prevista no caput os seguintes serviços realizados
mediante cessão de mão-de-obra:
I - limpeza, conservação e zeladoria;
II - vigilância e segurança;
III - construção civil;
IV - serviços rurais;
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.285 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000758/2008-10

V - digitação e preparação de dados para processamento;
VI - acabamento, embalagem e acondicionamento de produtos;
VII - cobrança;
VIII - coleta e reciclagem de lixo e resíduos;
IX - copa e hotelaria;
X - corte e ligação de serviços públicos;
XI - distribuição;
XII - treinamento e ensino;
XIII - entrega de contas e documentos;
XIV - ligação e leitura de medidores;
XV - manutenção de instalações, de máquinas e de equipamentos;
XVI - montagem;
XVII - operação de máquinas, equipamentos e veículos;
XVIII - operação de pedágio e de terminais de transporte;
XIX - operação de transporte de passageiros, inclusive nos casos de concessão ou sub-
concessão;
XX - portaria, recepção e ascensorista;
XXI - recepção, triagem e movimentação de materiais;
XXII - promoção de vendas e eventos;
XXIII - secretaria e expediente;
XXIV - saúde; e
XXV - telefonia, inclusive telemarketing.
§ 3o Os serviços relacionados nos incisos I a V também estão sujeitos à retenção de que
trata o caput quando contratados mediante empreitada de mão-de-obra.”
Pelo que se pode verificar, percebe-se irrefutável a obrigação do recorrente em
reter o percentual de 11% (onze por cento) de contribuição previdenciária incidente sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços de cessão de mão de obra.
Ocorre que as alegações apresentadas pelo recorrente se limitam a contestar o
lançamento de contribuições previdenciárias que, em seu entendimento, já foram recolhidas pelo
prestador de serviços, uma vez que, em seu entendimento, este não se beneficiou da
compensação dos valores não retidos. Porém, a empresa não apresentou provas deste
recolhimento pela prestadora de serviço. Dessa forma, não se pode falar em duplicidade de
recolhimento.
Outrossim, não pode prosperar a alegação de que os recolhimentos deveriam ter
sido previamente verificados junto à prestadora de serviços/cedente da mão de obra, visto o
recorrente ser legalmente o sujeito passivo da contribuição exigida.
Logo, foi demonstrado que os serviços prestados estão demonstrados no Relatório
Fiscal; a indicação dos fatos infringidos encontra-se registrada, e a fiscalização traz os detalhes
dos serviços prestados e toda a motivação decorrente do lançamento. Assim, verifica-se que os
fundamentos legais estão devidamente inseridos no Auto de Infração, bem como no Relatório
Fiscal de lançamento, não havendo que se falar em falta de higidez do trabalho fiscal.
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.285 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000758/2008-10

Pelos fundamentos expostos, nego provimento ao recurso neste ponto.

2. Recursos das Empresas Interessadas

As empresas imputadas no grupo econômico continuam por alegar que (i) a
solidariedade prevista no artigo 124, do CTN, corresponde à solidariedade “de direito”, que tem
validade e eficácia apenas quando a lei que a estabelecer for interpretada de acordo com a
constituição e o próprio CTN, não tendo qualquer valor jurídico as disposições de leis ordinárias,
como a Lei n° 8.212/91, que indevidamente pretendam alargar as responsabilidades de sócios e
dirigentes das pessoas jurídicas e, por fim, (ii) aduziram ser incabível a responsabilidade
solidária em sede de autuação por descumprimento de obrigação acessória. Além do mais, ,
trouxeram jurisprudência do STJ em que se discute o redirecionamento de execução fiscal
ajuizada contra empresa para responsabilizar os sócios (Resp. n° 717.717/SP).
Quanto à alegação de que a solidariedade prevista pelo artigo 124 do CTN deve
ser considerada como “de direito”, penso que não deve prosperar, haja vista o artigo 30, IX, da
Lei no 8.212/91 encontrar respaldo hierárquico constitucional. Explico.
Considerando que o primeiro embasamento para a caracterização de grupo
econômico está no artigo 30 da Lei de Custeio da Seguridade Social, prima facie o referido
comando cumpre o previsto pela lei de normas gerais de legislação tributária (inciso II do
parágrafo único do artigo 121 do CTN). Em outros termos, é sabido que a Constituição Federal
exige a disciplina dos sujeitos passivos mediante normas gerais de legislação tributária,
veiculada por lei complementar. Assim, considerando que o CTN (com força de lei
complementar) estabelece, como norma geral, que são responsáveis “as pessoas expressamente
designadas por lei”, o artigo 30 da Lei no 8.212/1991 encontra respaldo hierárquico superior
(CF/88) suficiente de validade e eficácia a ser aplicado no caso da recorrente, para a
caracterização de grupo econômico.
Ademais, grupo econômico “de direito” resta formalmente constituído quando nos
moldes do artigo 265, da Lei no 6.404/76, a partir de convenções registradas entre empresas que,
combinando recursos e esforços, almejem a consecução de objetivos comuns. Diferente da
hipótese de grupo econômico “de fato”, como é o caso, no qual, apesar de não haver
formalização legal, constitui-se de empresas interligadas entre si e controladas direta ou
indiretamente pelo mesmo grupo de pessoas.
Outrossim, como mencionado, a legislação previdenciária prevê a
responsabilidade solidária entre empresas que compõem grupo econômico na forma disposta no
artigo 30, IX, da Lei n° 8.212/91:
“Lei n. 8.212/91
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;”
A legislação transcrita, embora indique a solidariedade como efeito tributário
decorrente da existência de grupo econômico, não traz o conceito de “grupo econômico”.
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.285 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000758/2008-10

Contudo, no direito tributário, para definição de conceitos, é permitido tanto o uso da analogia,
quanto dos princípios de direito privado, nos termos dos artigos 108, inciso I e 109, do Código
Tributário Nacional (CTN). Veja-se:
“Lei n. 5.172/66
Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a
legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
I - a analogia;
(...)
Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da definição,
do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para definição
dos respectivos efeitos tributários.”
Dessa forma, resta legítima a aplicação analógica de conceitos definidos por outra
legislação com o objetivo de se caracterizar, para fins tributários, um grupo econômico.
Assim, ao fazer menção ao instituto do grupo econômico, a Lei n° 8.212/91 não
restringe tal conceito àqueles grupos formalmente constituídos nos moldes do artigo 265, da Lei
n° 6.404/76, mas abrange, também, os grupos “de fato”. Neste contexto, aplica-se à legislação
previdenciária o conceito previsto no artigo 2°, § 2°, da Consolidação das Leis do Trabalho, que
não condiciona a consideração de grupo à existência de convenções formais nesse sentido,
bastando que as empresas estejam sob a mesma direção, controle ou administração. É ver-se:
“Art. 2°(omissis)
§ 2° - Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de
outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade
econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a
empresa principal e cada uma das subordinadas.”
Por oportuno, o acórdão recorrido muito bem destacou que a Instrução Normativa
(IN) da Secretaria da Receita Previdenciária (SRP) n° 03, de 14 de julho de 2005, ratificava esse
entendimento. Confira-se:
“IN SRP n. 03, de 14 de julho de 2005
Art. 748. Caracteriza-se grupo económico quando duas ou mais empresas estiverem sob
a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica.”
E como bem concluiu, a norma previdenciária deu o mesmo tratamento da lei
trabalhista às empresas que integram grupo econômico.
No presente caso, como claramente destacou o acórdão recorrido, o Relatório
Fiscal, corroborado pelos contratos sociais e alterações posteriores, estatutos e atas de
assembleias, bem como organograma de fls. 42, constatou que a ECAP detém 99,9% na
Santinho Empreendimentos Turísticos S.A; 99,9% na Costão Golf Ltda.; 60% na Costão
Administração e Negócios Imobiliários Ltda., 99,9% na Costão Ville - Empreendimentos
Imobiliários S.A; 99,99% na Preference - Serviços de Administração de Condomínio e Hotelaria
na Ltda., 4,17% Costão do Santinho Turismo e Lazer Ltda., que é controlada pela Santinho
Empreendimentos Turísticos S.A., que detém 95,82%.
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.285 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000758/2008-10

Assim, diante da constatação da unicidade de controle dessas empresas, entendo
que as mesmas compõem um grupo econômico “de fato”, ficando sujeitas aos efeitos jurídicos
dessa relação, como a responsabilidade tributária solidária, expressamente prevista no artigo 30,
IX, da Lei n° 8.212/91, de acordo com a autorização do CTN.
Quanto à jurisprudência do STJ colacionada pela recorrente, verifica-se que esta
discute o redirecionamento de execução fiscal para responsabilizar os sócios da empresa
executada no caso concreto, sendo matéria distinta da responsabilidade solidária atribuída às
empresas que integram grupo econômico, por isso não se coadunando à presente demanda, razão
pela qual sobre ela não tratarei.
Em relação à alegação de ilegitimidade da conferência de responsabilidade
solidária em sede de autuação por descumprimento de obrigação acessória, pelo que já foi
exposto, não assiste razão à recorrente, pois considerando que o §3o do artigo 113 do CTN
dispõe que “A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária”, sendo obrigação principal a
penalidade pecuniária por descumprimento de obrigação assessória, esta é passível de
responsabilização solidária.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço dos Recursos
Voluntários e no que diz com o recurso da Santinho Empreendimentos Turísticos S.A, rejeito a
preliminar de decadência suscitada pela recorrente Santinho e, no mérito, nego-lhe provimento.
Em relação aos recursos interpostos pelas empresas interessadas, voto por negar-lhes
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital